Tribunal: TJMT
Processo: 1004813-24.2024.8.11.0004
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004813-24.2024.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELIA FERREIRA GARCIA - CPF: 638.407.741-87 (AGRAVANTE), NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), CELIA FERREIRA GARCIA - CPF: 638.407.741-87 (AGRAVADO), NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (AGRAVANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRODUTOR RURAL COM PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. PARCELAMENTO CONCEDIDO. ADVOGADO. PREPARO EXCEPCIONAL. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO FAMILIAR. SITUÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração para sanar omissão quanto à análise do pedido de gratuidade da justiça formulado em sua apelação, indeferindo o benefício e determinando o recolhimento do preparo recursal em cinco dias, sob pena de deserção. Na mesma decisão, foi concedida a gratuidade da justiça ao advogado da parte contrária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante, produtora rural com patrimônio declarado de R$ 686.467,35, rebanho de 3.243 animais, propriedade de 1.859,04 hectares e contratos de empréstimo superiores a onze milhões de reais, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça em razão de alegado endividamento; e (ii) saber se foi acertada a concessão da gratuidade ao advogado com renda mensal média de R$ 20.000,00, considerando que o preparo recursal ultrapassa R$ 100.000,00 e há comprometimento com despesas familiares essenciais.

III. Razões de decidir

3. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovam insuficiência real de recursos para arcar com custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, não se exigindo miserabilidade absoluta, mas demonstração concreta de que o pagamento comprometerá a subsistência digna.

4.

A agravante exerce atividade pecuária de grande porte com milhares de animais, possui propriedade rural extensa e mantém contratos milionários, evidenciando capacidade econômica incompatível com a alegação de impossibilidade de arcar com custas processuais de aproximadamente R$ 12.000,00.

5.

O acúmulo de dívidas relacionadas à gestão da atividade rural não comprova hipossuficiência pessoal para fins de gratuidade da justiça, pois a manutenção de atividade pecuária com patrimônio expressivo pressupõe capacidade de gestão e movimentação financeira incompatíveis com a alegada impossibilidade.

6.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência é relativa, sendo afastada quando os elementos dos autos demonstram objetivamente capacidade econômica para arcar com as custas processuais, conforme jurisprudência consolidada.

7.

Quanto a concessão da justiça gratuita ao agravado, embora possua renda mensal média superior a R$ 20.000,00, o preparo recursal excepcional de mais de R$ 100.000,00 representa mais de cinco vezes sua renda mensal, comprometendo significativamente o orçamento familiar com financiamento imobiliário e despesas educacionais de três filhas universitárias.

8.

O pedido de gratuidade pode ser formulado a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não estando sujeito à preclusão, sendo irrelevante que o beneficiário tenha inicialmente invocado fundamento diverso para deixar de recolher o preparo.

9.

A existência de patrimônio não afasta o reconhecimento da hipossuficiência quando demonstrado que o pagamento das custas compromete o sustento familiar, devendo-se considerar o contexto fático específico e o valor excepcional das custas exigidas.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de insuficiência de recursos é afastada quando demonstrado patrimônio milionário, atividade empresarial de grande porte e movimentação financeira expressiva, sendo insuficiente a alegação de endividamento decorrente da própria atividade rural. 2. O valor excepcional do preparo recursal, quando desproporcional à renda mensal do requerente e comprometedor do sustento familiar, justifica a concessão da gratuidade da justiça, ainda que o beneficiário possua renda superior à média nacional."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, caput e § 6º; 99, § 3º; 290; 485, IV; 1.007, § 4º; 82, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL: 10018440220258110004, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 17/10/2025; TJ-MT, AI: 10066913020238110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09/05/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.671.512/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 23/10/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
agravo interno
interposto por
CÉLIA FERREIRA GARCIA
contra decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração, a fim de sanar omissão quanto à análise do pedido de gratuidade da justiça formulado em sua apelação, tendo, ao final, indeferido o benefício e fixado
o prazo de cinco dias para recolhimento do preparo recursal
, sob pena de deserção.

A agravante sustenta que a documentação acostada aos autos comprova sua hipossuficiência econômica, destacando a existência de endividamento rural no valor de
R$ 1.043.643,87
, inadimplemento contratual, ausência de renda líquida e despesas relacionadas à atividade agropecuária. Em razão dessa situação, pleiteou administrativamente junto ao Banco da Amazônia o alongamento da dívida. Contudo, o referido banco recusou-se a analisar o pedido, sob alegação de critérios internos, condicionando a apreciação à quitação antecipada de tarifas e parcelas do débito, para, somente então, encaminhá-lo à Gerência de Recuperação de Crédito.

Diante da negativa, a parte ajuizou ação judicial visando ao alongamento da dívida rural. Na ocasião, o pedido de tutela de urgência foi indeferido e, posteriormente, houve deferimento parcial do pedido de gratuidade da justiça no âmbito de agravo de instrumento,
autorizando o parcelamento das custas em 12 vezes.

Sobreveio, contudo, sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a parte autora não adimpliu as parcelas das custas processuais, o que resultou no cancelamento da distribuição da ação, nos termos do art. 290 do CPC.

Contra essa decisão, o advogado do Banco da Amazônia, Ariosvaldez Rodrigues de Lima, interpôs recurso de apelação, requerendo a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Por sua vez, a agravante também interpôs apelação, alegando que a extinção do processo ocorreu de forma prematura e em desconformidade com a realidade dos autos, tendo em vista o pagamento parcial das parcelas e a ausência de intimação pessoal da parte autora, providência considerada indispensável. Na oportunidade, reiterou o pedido de gratuidade da justiça, diante do valor elevado das custas a serem recolhidas.

Em decisão no ID. 306537379, foi julgado o recurso de apelação interposto por Ariosvaldez, ocasião em que se indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por ele, determinando-se o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.

Em resposta à decisão, Ariosvaldez opôs embargos de declaração, nos quais reiterou o pedido de concessão da justiça gratuita e, de forma alternativa, requereu a aplicação do § 3º do art. 82 do CPC, que autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança de honorários advocatícios, além de apontar omissão quanto à ausência de análise da apelação interposta pela parte adversa.

Paralelamente, a agravante sustentou estar em situação de superendividamento, o que a impossibilita de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, bem como alegou figurar como ré em outras demandas, reforçando a alegada hipossuficiência. Assim, reiterou o pedido de gratuidade da justiça e requereu a reforma da decisão que havia concedido tal benefício a Ariosvaldez Rodrigues de Lima.

Na decisão de ID 312915366, foram acolhidos parcialmente os embargos de declaração opostos por Ariosvaldez, unicamente para
sanar a omissão quanto à análise da apelação interposta por Célia, determinando-se a sua intimação para proceder ao recolhimento do preparo recursal em dobro, no prazo de cinco dias
, nos termos do § 4º do art. 1.007 do CPC. Ressalte-se que, naquela oportunidade, foi novamente indeferido o pedido de gratuidade formulado por Ariosvaldez.

Em seguida, Célia Ferreira Garcia opôs embargos de declaração (ID 318691350), apontando omissão, ao argumento de que a decisão determinou o recolhimento do preparo recursal sem analisar o pedido de gratuidade expressamente formulado na apelação. Requereu, assim, o acolhimento dos embargos para que o pedido fosse devidamente apreciado ou, subsidiariamente, que lhe fosse concedido prazo para regularização do preparo.

Simultaneamente, Ariosvaldez interpôs agravo interno (ID 315466396), sustentando que, ao contrário do que constou na decisão,
não requereu gratuidade da justiça
, mas apenas deixou de recolher o preparo com base no § 3º do art. 82 do CPC. Aduziu que a decisão incorreu em erro de premissa e reiterou que sua declaração de imposto de renda comprova sua incapacidade financeira para arcar com os custos do processo. Ao final, pleiteou o provimento do recurso.

Em decisão constante no ID 322881865, foram acolhidos os embargos de declaração opostos por Célia, sanando-se a omissão indicada e, no mérito, foi
indeferido
o pedido de gratuidade da justiça, com a concessão de
prazo de cinco dias
para o
recolhimento do preparo recursal, de forma simples
, sob pena de deserção. Ademais,
deu-se provimento ao agravo interno interposto por Ariosvaldez
, reformando-se a decisão agravada e
concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita
.

Por fim, Ariosvaldez Rodrigues de Lima apresentou contrarrazões ao presente agravo interno, nas quais alega que o recurso interposto pela agravante não impugna de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, o que, segundo sustenta, configuraria violação ao princípio da dialeticidade. Requereu, ao final, o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de

agravo interno
interposto por
CÉLIA FERREIRA GARCIA
contra decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração, a fim de sanar omissão quanto à análise do pedido de gratuidade da justiça formulado em sua apelação, tendo, ao final, indeferido o benefício e fixado
o prazo de cinco dias para recolhimento do preparo recursal
, sob pena de deserção.

A controvérsia central do recurso reside em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça, considerando a documentação apresentada nos autos e a orientação jurisprudencial aplicável.

Inicialmente, cumpre destacar que o benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovam insuficiência real de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. A orientação dos tribunais superiores consolidou o entendimento de que não se exige estado de miserabilidade absoluta, mas demonstração concreta de que o pagamento das despesas judiciais comprometerá a subsistência digna do requerente.

No caso em apreço, quanto à agravante
Célia Ferreira Garcia
, a documentação apresentada não comprova a alegada hipossuficiência econômica.

Isso porque, verifica-se que a agravante exerce atividade pecuária com aproximadamente 3.243 animais, é proprietária de imóvel rural com área de 1.859,04 hectares e possui contratos de empréstimo que ultrapassam onze milhões de reais. A declaração de imposto de renda evidencia patrimônio declarado de
R$ 686.467,35
, demonstrando capacidade econômica incompatível com a alegação de impossibilidade de arcar com custas processuais.

Importa ressaltar que o acúmulo de dívidas, por si só, não constitui elemento idôneo para comprovar a alegada incapacidade financeira. A título ilustrativo, imagine-se a situação de empresário rural detentor de patrimônio expressivo, rebanho significativo e contratos de financiamento milionários, que alega impossibilidade de arcar com custas processuais no valor aproximado de R$ 12.000,00.

Nessa hipótese, ainda que eventualmente enfrente dificuldades financeiras ou situação de endividamento, a análise deve considerar sua capacidade econômica global, bem como a natureza da atividade desempenhada, a qual pressupõe movimentação financeira relevante.

Segundo entendimento pacífico da jurisprudência, o exercício de atividade empresarial de grande porte, ainda que com endividamento, não se equipara à hipossuficiência que justifica a gratuidade. O endividamento alegado pela agravante relaciona-se à gestão da atividade rural e não comprova hipossuficiência pessoal para fins de gratuidade da justiça. A manutenção de atividade pecuária com milhares de animais e propriedade rural extensa pressupõe capacidade de gestão patrimonial e movimentação financeira incompatíveis com a alegada impossibilidade de arcar com despesas judiciais.

Com efeito,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRODUTOR RURAL. PATRIMÔNIO DECLARADO QUE CONFLITA COM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA
. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal, com possibilidade de parcelamento em até seis vezes. Os agravantes alegam hipossuficiência decorrente de frustrações de safra, queda de preços agrícolas e endividamento de vinte milhões de reais.

II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de hipossuficiência prevalece quando as declarações de imposto de renda demonstram patrimônio superior a cinco milhões de reais e receita bruta anual de mais de seis milhões de reais, ainda que alegada imobilização patrimonial e endividamento substancial.

III. Razões de decidir:
3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência é relativa, sendo afastada quando os elementos dos autos demonstram objetivamente capacidade econômica para arcar com as custas processuais. 4. As declarações de imposto de renda revelam patrimônio superior a cinco milhões de reais e receita bruta anual de mais de seis milhões de reais, evidenciando capacidade econômica incompatível com a hipossuficiência alegada
.
5. A alegação de imobilização patrimonial e endividamento não afasta, por si só, a capacidade contributiva demonstrada pela movimentação financeira expressiva da atividade rural desenvolvida pelos agravantes. 6. As frustrações de safra constituem riscos inerentes à atividade empresarial agrícola e não podem ser transferidos ao Poder Judiciário na forma de isenção de custas processuais. 7. A decisão agravada facultou o parcelamento do preparo em até seis vezes, permitindo o acesso à jurisdição sem comprometimento imediato dos recursos disponíveis
.

IV. Dispositivo e tese: 8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A presunção de insuficiência de recursos é afastada quando as declarações de imposto de renda demonstram patrimônio milionário e receita bruta anual expressiva, sendo insuficiente a alegação de imobilização patrimonial e endividamento decorrente de atividade rural."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput e § 6º; 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo Regimental Cível nº 10208876820248110000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 21/08/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.671 .512/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 23/10/2020.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10018440220258110004, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2025). (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA
–
RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO PRESUME HIPOSSUFICIÊNCIA
–
IMPOSTO DE RENDA – DOCUMENTO QUE POR SI SÓ NÃO FAZ PROVA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, DE OFÍCIO, FACULTADO O PARCELAMENTO. A incapacidade financeira não pode ser presumida pelo fato dos agravantes se encontrarem em recuperação judicial. Ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos; ao contrário, foi juntado
somente imposto de renda que demonstra vasto patrimônio, incompatível com o benefício pleiteado.”
(TJ-MT - AI: 10066913020238110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2023). (grifo nosso)

Portanto, não há que se falar em equívoco na decisão que indeferiu a gratuidade à agravante, devendo ser mantida a exigência de recolhimento do preparo recursal no prazo concedido.

No que tange à alegação de que a decisão não considerou adequadamente a situação de superendividamento, verifica-se que o pronunciamento monocrático examinou detidamente todos os elementos probatórios constantes dos autos, inclusive a declaração de imposto de renda e a demonstração de endividamento. A conclusão pela inexistência de hipossuficiência fundamentou-se na análise global da capacidade econômica evidenciada pela atividade empresarial exercida, não havendo omissão ou erro na apreciação da matéria.

Ademais, não prospera a
assertiva de que a declaração de imposto de renda constitui, por si só, prova suficiente para a concessão da gratuidade de justiça
. Embora se trate de documento relevante à aferição da situação econômica da parte, sua análise deve ser feita em conjunto com os demais elementos constantes dos autos.

No caso concreto, a declaração apresentada evidencia patrimônio e atividade empresarial incompatíveis com a hipossuficiência alegada, razão pela qual se justifica o indeferimento do benefício.

Ressalte-se, ainda, que a concessão de prazo para o recolhimento do preparo, em observância aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito, revela adequada ponderação entre o rigor na análise dos requisitos legais e a garantia do acesso à justiça. A parte agravante não restou desamparada, tendo sido oportunizada a regularização de sua situação processual mediante o recolhimento das custas devidas.

Por fim, quanto à insurgência da agravante contra a concessão da gratuidade a Ariosvaldez Rodrigues de Lima, não assiste razão à recorrente.

Conforme orientação consolidada, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não estando sujeito à preclusão. A circunstância de o agravado ter inicialmente invocado fundamento diverso para deixar de recolher o preparo não obsta a posterior formulação do pedido de gratuidade, especialmente quando demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

No caso de Ariosvaldez, a análise da documentação apresentada revela situação peculiar que justifica a concessão do benefício. Embora a declaração de imposto de renda demonstre rendimentos tributáveis no valor total de R$ 246.748,50 no exercício de 2024, correspondentes à renda mensal média superior a R$ 20.000,00, observa-se que o preparo recursal, no presente caso, ultrapassa R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor significativamente superior ao padrão das custas processuais ordinárias.

A título exemplificativo, se um pai de família, com renda mensal de R$ 20.000,00, possui compromissos financeiros com financiamento imobiliário e com as mensalidades de três filhos cursando ensino superior, o comprometimento da renda com despesas essenciais pode inviabilizar o pagamento do preparo recursal de valor extraordinário, sem prejuízo à subsistência familiar.

Desse modo, a decisão monocrática analisou adequadamente o comprometimento expressivo da renda do agravado com a aquisição de imóvel residencial e com despesas educacionais de três filhas universitárias, concluindo pela impossibilidade de arcar com preparo recursal superior a cem mil reais sem prejuízo à manutenção da família. Tal análise considerou não apenas a renda declarada, mas também o contexto fático específico e o valor excepcional das custas exigidas.

Quanto ao argumento de que o agravado possui bens e direitos declarados no valor de R$ 172.550,80 e aplicações financeiras, cumpre esclarecer que a existência de patrimônio não afasta, por si só, o reconhecimento da hipossuficiência,
quando demonstrado que o pagamento das custas compromete o sustento familiar
.

Assim, o comportamento processual do agravado, ainda que inicialmente tenha invocado fundamento diverso, não impede a apreciação do pedido de gratuidade formulado posteriormente. A jurisprudência pacífica estabelece que o direito à gratuidade de justiça não se perde em razão da formulação tardia do pedido, devendo-se analisar os requisitos materiais à sua concessão, independentemente do momento processual em que apresentado.

Destaca-se, por oportuno, que a situação de Ariosvaldez difere substancialmente daquela vivenciada pela agravante Célia. Enquanto esta exerce atividade empresarial de grande porte, com patrimônio relevante e movimentação financeira milionária, aquele é profissional liberal cuja renda mensal, embora superior à média nacional, revela-se insuficiente para suportar preparo recursal de valor excepcional, sem prejuízo à manutenção de família composta por quatro pessoas, incluídas três filhas em idade universitária.

Ademais, o valor do preparo recursal, no presente caso, constitui fator diferenciador relevante, porquanto o preparo recursal ultrapassa R$ 100.000,00, representando mais de cinco vezes a renda mensal declarada do agravado, causando impacto no orçamento familiar por ser desproporcional, legitimando a concessão do benefício, ainda que se trate de requerente com renda superior à média.

Constata-se, portanto, que a decisão agravada examinou de forma adequada todos os elementos relevantes
para a concessão da gratuidade a Ariosvaldez,
considerando não apenas a renda declarada, mas também o contexto fático específico, o valor excepcional das custas exigidas e o grau de comprometimento do orçamento familiar. A conclusão pela presença dos requisitos legais para a concessão do benefício fundou-se em análise detida das peculiaridades do caso concreto, razão pela qual não merece reforma.

Por fim, observa-se que os argumentos deduzidos pela agravante limitam-se à análise da renda e do patrimônio declarados, sem levar em conta o contexto específico da demanda e o valor extraordinário do preparo recursal exigido. A aferição da hipossuficiência, todavia, não pode ser realizada de forma abstrata, devendo considerar as circunstâncias concretas de cada caso.

O mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

Nesse contexto, resta bem demonstrado que a decisão monocrática analisou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça. A agravante pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada, o que não se mostra suficiente para reforma do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025